Tribunal: TJMT
Processo: 0040914-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0040914-44.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDILEUZA ALVES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 08.016.778/0001-09 (EMBARGANTE), CRISTIANO KRINDGES SANTOS - CPF: 734.400.941-20 (ADVOGADO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), EDILEUZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 251.302.788-44 (EMBARGANTE), YURE WLADEMIR DE MOURA - CPF: 909.156.901-87 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0040914-44.2016.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Edileuza Alves de Oliveira – ME

Embargado:
Yure Wlademir de Moura

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0040914-44.2016.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Edileuza Alves de Oliveira – ME

Embargado:
Yure Wlademir de Moura

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Edileuza Alves de Oliveira – ME, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0040914-44.2016.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, pois, se baseou em premissa equivocada, uma vez que os impostos foram pagos e o habite-se entregue ao embargado, não havendo qualquer obstáculo, de modo que é devido o pagamento do saldo devedor pelo mesmo.

Segue sustentando, que há omissão acerca da não solicitação de emissão de documento fiscal pelo embargado, conforme previsão contratual, inexistindo motivo para a retenção de valores pelo mesmo.

Firme no seu propósito, alega que o v. acórdão também foi obscuro ao analisar o parágrafo primeiro do contrato firmado entre as partes, tendo em vista que o referido parágrafo apenas delimita a forma de pagamento do montante acordado entre as partes, nada mencionando acerca de que o custo de impostos e emissão de nota fiscal são de sua responsabilidade.

Alega ainda, que há omissão no ponto afeto a cláusula contratual que determina a entrega de nota fiscal ao embargado, bem como também há obscuridade quanto a afirmação de seu suposto enriquecimento ilícito com o recebimento dos valores que lhe é devido pelos serviços prestados.

Defende, o não sopesamento correto das provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de não ser possível produzir prova quanto o não recebimento do seu crédito, mormente quando houve confissão do embargado nesse sentido, ficando demonstrado a existência de contradição no julgado embargado.

Defende também, a ocorrência de omissão quanto ao aditivo de contrato para construção da piscina e a ausência de impugnação específica pelo embargado, além da inobservância do princípio do
pacta sunt servanda
.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 119858965), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que
o cerne da questão está em saber se a autora, ora apelante, apresentou provas dos supostos termos aditivos verbais firmados entre as partes para construção da piscina, pintura da escada e forro de gesso da garagem, no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), além do montante de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais) que não teria sido pago pelo réu, bem como se este comprovou o alegado direito contratual de retenção de valores
.

In casu,
pelo que se denota dos autos,
o contrato firmado entre as partes
prevê em sua cláusula quinta, que o réu pode exigir da autora a apresentação de documentos que comprovem o cumprimento de seus compromissos legais junto ao Poder Público, sob pena de retenção integral dos serviços medidos
, conforme disposto no documento de id. 101652997 – pág. 07 e id. 101652998 – pág. 01/05
.

Não obstante,
ainda que a apelante defenda que a retenção de valores pelo apelado se mostra indevida, ante a existência de cláusula contratual que estabelece que o custo afeto a emissão de notas fiscais será acrescido ao valor global do contrato, quando tal solicitação for feita pelo contratante, o certo é que tal argumento cai por terra, ante a não emissão do referido documento na conclusão da obra.

Além disso, o parágrafo primeiro, da cláusula segunda, dispõe a forma de pagamento do montante afeto ao imposto de emissão das notas fiscais (id. 101652997 – pág. 07 e id. 101652998 – pág. 01/05), restando evidente que os valores foram adimplidos pelo réu, ora apelado.

Por outro lado, havendo previsão contratual de que a nota fiscal deveria ser entregue pela contratada, ora recorrente, não há que se falar ausência de prova de sua solicitação pelo contratante, ora recorrido
.

Dito isso, mister se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pela autora, ora apelante, a ela competia o ônus da prova na espécie. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
[...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“Pois bem, a controvérsia da demanda gira em torno de suposto inadimplemento contratual por parte do requerido, pretendendo a parte autora a sua condenação ao pagamento dos valores dispostos no contrato, além dos adicionais tratados verbalmente, que somam R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

[...]

Conforme se verifica, competia aos requerentes a apresentação dos documentos indicados, sob pena de suspensão dos pagamentos.

Diante disso, a parte autora não trouxe qualquer prova ou argumento que fosse capaz de destituir a alegação do requerido, que se pauta em cláusula do contrato
. A requerente se limitou a argumentar que o requerido poderia “simplesmente solicitar a emissão da Nota Fiscal, porém, não o fez”, mas ainda assim não trouxe aos autos os documentos, demonstrando novamente seu descumprimento contratual, que autoriza a retenção.

De outro lado, o réu comprova que realizou os pagamentos dos encargos que eram de responsabilidade da parte autora (encargos trabalhistas e sociais) conforme documentos de ID. 28374697, ficando autorizado o abatimento dos valores conforme estipula o parágrafo quarto da segunda cláusula
[...]

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado [...]

Diante disso, competia à parte autora trazer aos autos os comprovantes de pagamento ou os documentos solicitados pela parte autora, mas se manteve inerte.

[...]

Ressalte-se ainda que a prova produzida nos autos pelas testemunhas arroladas, foi inconteste em afirmar que a empresa autora não cumpriu com a sua obrigação contratual, e que o requerido necessitou despender valores além dos contratados, a fim de viabilizar a conclusão das obras
.

A testemunha Sra. Ketsia esclareceu com lucidez toda a dinâmica dos fatos, pois atuou na qualidade de arquiteta da obra, intermediando as partes, concluindo que a empresa contratada possuía débitos que impediam o requerido de obter o habite-se para enfim morar na casa, pelo que necessitou regularizar tais débitos.

Diante disso, não se revela justa a exigência de continuidade dos pagamentos diante do descumprimento da cláusula, tendo em vista inclusive que na própria há expressa autorização do contratante em suspender os pagamentos em tal situação
.

[...]

Com relação ao gesso, restou comprovado pela testemunha que o reparo foi realizado pela parte autora tendo em vista que decorreu de falha na prestação de seu serviço, assim, não há se falar em recebimento de tais valores.

Dessa forma, tendo sido comprovado os débitos pagos pelo requerido e a retenção autorizada pelo contrato, bem como a inexistência dos supostos adicionais construtivos, é improcedente o pedido inicial
.” (id. 101654502 – negritei)

Sendo assim, embora a recorrente defenda que a d. magistrada não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável ao recorrido, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Destarte, tenho que andou bem a MMa Juíza ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter validado a retenção dos pagamentos realizados pelo réu, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.

De outra banda, ressalto ainda que, diante das provas apresentadas pelo apelado, competia a apelante comprovar que a alegação da existência dos termos aditivos verbais, bem como a ausência de pagamento do valor apresentado, conforme preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito
.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou.

Desse modo, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar as alegações do réu, ora apelado, na hipótese em tela. Outro não é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
[...]
” (RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei)

[...]
”
(id. 116685489 – negritei e grifei)

À vista disso, em que peses as alegações da recorrente, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão quanto ao suposto pagamento dos impostos e a entrega do habite-se embargado, uma vez que, reafirmo, a cláusula quinta do contrato firmado entre as partes prevê que o embargado pode exigir a apresentação de documentos que comprovem o cumprimento de seus compromissos legais junto ao Poder Público, sob pena de retenção integral dos serviços medidos, conforme disposto no documento de id. 101652997 – pág. 07 e id. 101652998 – pág. 01/05, os quais não foram apresentados, é bom que se diga, justificando a retenção dos valores pelos mesmo.

Não obstante, inexiste qualquer omissão e obscuridade acerca da não solicitação de emissão de documento fiscal pelo embargado, haja vista a previsão contratual que estabelece que o custo afeto a emissão de notas fiscais será acrescido ao valor global do contrato, quando tal solicitação for feita pelo contratante, contudo, não houve a emissão do referido documento na conclusão da obra.

Ora, com o devido respeito, as alegações da embargante, além de extensas e confusas, demonstram certo desconhecimento das normas jurídicas afetas ao tema, principalmente no tocante a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal pelos serviços prestados, sob pena de incidir em crime de ordem tributária.

Além disso, repiso que o parágrafo primeiro, da cláusula segunda, dispõe a forma de pagamento do montante afeto ao imposto de emissão das notas fiscais
(id. 101652997 – pág. 07 e id. 101652998 – pág. 01/05)
, restando evidente que os valores foram adimplidos pelo embargado, não havendo que se falar na retenção indevida de valores.

Por outro lado, há sim previsão contratual de que a nota fiscal deveria ser entregue pela embargante (id. 101652997 – pág. 07 e id. 101652998 – pág. 01/05), até porque se trata de documento fiscal obrigatório, diga-se novamente, sendo irrelevante a existência ou não de prova de sua solicitação pelo embargado.

Destarte, basta uma simples leitura do v. acórdão para se verificar que houve o correto sopesamento das provas produzidas nos autos, mormente pelo fato da embargante não ter comprovado a alegação da existência dos termos aditivos verbais para construção da piscina, bem como a ausência de pagamento do valor apresentado ao embargado, conforme preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

Assim, ante a não comprovação do direito alegado pela embargante, é de clareza solar que não validação da retenção dos pagamentos realizados pelo embargado ensejaria o enriquecimento ilícito da mesma, não havendo qualquer omissão neste particular e muito menos ofensa ao
pacta sunt servanda
ou a qualquer outra norma legal da legislação processual civil.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022